Tribunal: TJMT
Processo: 0015640-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015640-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (ADVOGADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (ASSISTENTE), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0016-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ASSISTENTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0009-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ASSISTENTE), TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ASSISTENTE), SERGIO CARDOZO DA SILVA - CPF: 531.940.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMILSON GUIMARAES FERNANDES - CPF: 992.794.791-72 (ADVOGADO), DEMILSON GUIMARAES FERNANDES - CPF: 992.794.791-72 (ASSISTENTE), EDER DE SOUZA - CPF: 000.132.881-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.139.615/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ASSISTENTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ASSISTENTE), RAPHAEL MENDES NEVES DE CARVALHO - CPF: 055.607.171-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), ISABEL SANTANA SALIONI - CPF: 888.412.608-82 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ASSISTENTE), ISABEL SANTANA SALIONI - CPF: 888.412.608-82 (ASSISTENTE), WILLIAM HENRIQUE ANTONIO CARVALHO - CPF: 044.608.941-90 (TERCEIRO INTERESSADO), I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.272.863/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ASSISTENTE), AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0019-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ADVOGADO), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ASSISTENTE), UNIKAP COMERCIAL LTDA - CNPJ: 09.115.912/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON VENITES KOMEL JUNIOR - CPF: 403.497.486-91 (ADVOGADO), VIVIANE BERNARDES NOGUEIRA - CPF: 284.764.288-98 (ADVOGADO), PETERSON VENITES KOMEL JUNIOR - CPF: 403.497.486-91 (ASSISTENTE), VIVIANE BERNARDES NOGUEIRA - CPF: 284.764.288-98 (ASSISTENTE), LEONIZA FRANCISCA LARA - CPF: 951.365.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ASSISTENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ASSISTENTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ASSISTENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ASSISTENTE), CERAMICA RAMOS LTDA - CNPJ: 00.278.016/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), WELLYNGTON LEONARDO BARELLA - CPF: 264.639.888-39 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ASSISTENTE), WELLYNGTON LEONARDO BARELLA - CPF: 264.639.888-39 (ASSISTENTE), DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - CNPJ: 11.633.083/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ASSISTENTE), H N LOCACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.466.301/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ASSISTENTE), METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA - CNPJ: 02.969.334/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NAVARRO SILVA - CPF: 327.426.828-30 (ADVOGADO), RAFAEL NAVARRO SILVA - CPF: 327.426.828-30 (ASSISTENTE), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO RODRIGUES BAENA - CPF: 561.873.439-72 (ADVOGADO), RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - CPF: 004.942.829-24 (ADVOGADO), CINTIA LUIZA TONDIN - CPF: 052.673.789-17 (ADVOGADO), PAULA SPOLADORE PISTELLI - CPF: 070.357.239-35 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES BAENA - CPF: 561.873.439-72 (ASSISTENTE), RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - CPF: 004.942.829-24 (ASSISTENTE), CINTIA LUIZA TONDIN - CPF: 052.673.789-17 (ASSISTENTE), PAULA SPOLADORE PISTELLI - CPF: 070.357.239-35 (ASSISTENTE), BR COMERCIO DE TINTAS,FERRAMENTARIAS, HIDRAULICA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.077.777/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ASSISTENTE), PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.626.249/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ASSISTENTE), MAYKON MATHEUS DA COSTA SILVA - CPF: 060.775.481-89 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 009.706.671-08 (ASSISTENTE), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ASSISTENTE), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ASSISTENTE), MARIO YOSHIMI HASHIMOTO - CPF: 284.249.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ASSISTENTE), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ASSISTENTE), PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.626.249/0001-20 (REPRESENTANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ASSISTENTE), JOSE DIVINO DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 14.921.011/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ASSISTENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ASSISTENTE), MATEL PADROES ELETRICOS LTDA - CNPJ: 09.642.887/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SODRE ANDRADE - CPF: 672.958.351-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE SODRE ANDRADE - CPF: 672.958.351-72 (ASSISTENTE), DOMINGOS FERREIRA PINTO - CPF: 431.151.795-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ASSISTENTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ASSISTENTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ASSISTENTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ASSISTENTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ASSISTENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ASSISTENTE), FELIPE JOSE DIAS DE SOUZA - CPF: 026.969.031-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 029.255.661-62 (ADVOGADO), ADNA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 029.255.661-62 (ASSISTENTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ASSISTENTE), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), GERDAU S.A. - CNPJ: 33.611.500/0001-19 (REPRESENTANTE), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ASSISTENTE), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ASSISTENTE), MTTEC SOLUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 25.088.165/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCONFORMISMO DO BANCO DO BRASIL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA RECUPERANDA NO PLANO – ENCERRAMENTO CORRETAMENTE DECRETADO (LEI No 11.101/2005, ARTS. 61 E 63) – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO POSTERIOR AO PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL QUE DEVE SER RESOLVIDO MEDIANTE EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU NOVO PEDIDO DE FALÊNCIA (LEI No 11.101/2005, ART. 62) – SENTENÇA MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eventual inadimplemento relativo a período posterior aos dois anos remete ao art. 62 da Lei no 11.101/2005, autoriza o manejo de execução específica, ou de pedido de falência, nos termos do art. 94 do mesmo texto legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

BANCO DO BRASIL S.A.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 0015640-15.2015.8.11.0041, decretou o encerramento da Recuperação Judicial da empresa apelada.

Em suas razões, o banco apelante aduz que:

- através da manifestação de id. 74987771, trouxe ao conhecimento do magistrado de primeiro grau o não recebimento das parcelas que lhe eram devidas, motivo pelo qual pugnou pela convolação da recuperação judicial em falência;

- a inadimplência também restou arguida pela credora Minerpav Mineradora Leverger Ltda e Paraná Comércio de Materiais Elétricos e Serviços Ltda;

- mesmo diante do latente descumprimento, bem como evidente inadimplência para consigo, decretou-se o encerramento da recuperação judicial, situação que se trata de manifesto equívoco do Juízo de origem.

Desse modo, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o descumprimento do plano e, consequentemente, convolar a recuperação judicial em falência.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 166481675, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de intempestividade.

O Ministério Público, por meio de sua inclita representante, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, em parecer de id. 177908162, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Intempestividade

A parte apelada menciona a intempestividade recursal, uma vez que a sentença fora proferida em 06/07/2022 e o recurso interposto em 15/08/2022, “
isto é, 20 (vinte) dias após o decurso do prazo/trânsito em julgado
”.

Ocorre que tal contagem se mostra equivocada, pois se considerou o prazo em dias corridos e não em dias úteis, bem como deduziu-se que a intimação se deu no dia útil subsequente à prolação da sentença.

Sobre este, embora a r. sentença fora juntada aos autos na data de 06/07/2022, a intimação dos interessados mediante publicação se deu somente em 21/07/2022, conforme certificado no id. 166480535.

A contagem do prazo para interposição de recurso, ainda que em sede de recuperação judicial, segue a regra geral do CPC, devendo ser contado em dias úteis

Assim, verifica-se que o recurso fora interposto no prazo, sendo forçosa a confirmação de sua tempestividade.

Desse modo, rejeito esta preliminar.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Como visto, pretende a instituição financeira ver reconhecida a manutenção da inadimplência da dívida com a finalidade de cassar a sentença e convolar a recuperação judicial, então encerrada, em falência.

Para encerrar a recuperação judicial, a empresa recuperanda precisa adimplir somente as obrigações previstas no plano recuperacional que vencerem até, no máximo, 02 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, senão vejamos:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial.

A recuperação judicial da empresa apelada foi deferida em 23/05/2016, prevendo o crédito em favor do banco, ora apelante, na classe de Garantia Real, no valor de R$1.213.868,68 e com vencimento em 28/08/2018.

Na data de 28.03.2022, a Administradora Judicial, FABÍOLA BRITO DE FREITAS, manifestou nos autos (id. 166480440), aduzindo dentre várias situações de cumprimento do acordo, o pagamento de inúmeros credores, dentre eles, o banco apelante:

A recuperanda continua a passar por certas dificuldades, mas informaram que estão cumprindo com os pagamentos, conforme o plano, de todos os credores que a procurou para receber seus créditos
, eis que foi assim o determinado na decisão de homologação do plano, tendo em vista a grande quantidade de credores.

Em que pese, haver pedido no id. 76398313, da empresa MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA., de comprovar os pagamentos feitos pela recuperanda, não há comprovação tê-la procurado para tal recebimento.

É certo que existem credores que não foram encontrados para receber seus créditos, mesmo após as cartas iniciais da administradora, os editais publicados, no entanto, os que procuraram a recuperanda estão sendo pagos, como será abaixo explicitado.

Documentos contábeis dos períodos 10, 11 e 12 do ano de 2021, anexos para certificar as atividades.

CREDORES COM GARANTIA REAL:

Banco do Brasil – R$ 132.954, 80 até o momento;

E por fim, ressaltou e requereu:

A ação de recuperação judicial da empresa ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. foi distribuída em 09 de abril de 2015, tendo seu plano de recuperação homologado em 23 de maio de 2016, e até o presente momento está havendo o regular cumprimento.

Muito embora existam habilitações pendentes já alcançaram o patamar exigido da Lei 11.101/2005 do cumprimento em juízo, isto é, quanto ao prazo de dois anos da fiscalização do cumprimento do plano exigidos pela referida Lei.

(...)

Inclusive o autor acima pondera que ao ser aprovado o plano e homologado, com a concessão da recuperação não haveria sequer necessidade de o juiz atestar o cumprimento por dois anos, eis que seria insuficiente tal comprovação, contudo, não há um consenso doutrinário a esse respeito, havendo doutrinadores renomados que divergem completamente do período de no máximo dois anos, entendendo que não atenderiam aos interesses do devedor.

EX POSITIS, salvo melhor entendimento deste D. Juízo, requer-se:

1.
O encerramento da Ação de recuperação da empresa ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
., intimando as partes para se manifestarem a respeito, conforme disciplinado no art. 10 do CPC;

Assim, visto que a obrigação em questão possuía o prazo de vencimento superior que 23/05/2018, e que todos os seus credores com obrigações que venciam até tal data tiveram seus créditos satisfeitos, eventual inadimplemento em face da instituição financeira e de qualquer outro credor, não possui o condão para reformar a sentença que determinou o encerramento da recuperação judicial da apelada.

Nesse espeque, é importante destacar que o encerramento da recuperação não gerará prejuízo a qualquer credor que ainda tenha algum crédito a ser pago, uma vez que a própria Lei 11.101/2005, em seu art. 62, dispõe que, passado o prazo previsto no art. 61 e “
no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei
”.

Portanto, encerrada a recuperação judicial, caso haja algum credor que ainda não obteve o pagamento de seu crédito ou eventualmente a empresa deixe de adimplir com as obrigações que ainda serão suportadas, poderá este credor requerer a execução específica deste crédito ou até mesmo a pleitear a falência da empresa devedora, conforme demonstrado no artigo mencionado.

Busca-se, assim, evitar que as recuperações judiciais tramitem eternamente, servindo apenas aos interesses de credores pontuais ou de pequenas discordâncias que, se houverem, deveriam ser tratadas de forma autônoma, haja vista que o instituto da recuperação judicial não foi pensado e criado para dirimir conflitos individuais, mas sim para viabilizar o soerguimento das empresas devedoras (com base no princípio da função social da empresa) e a resolução dos litígios envolvendo a coletividade de credores, evitando-se, por óbvio, a falência destas empresas, caso seja demonstrado que são viáveis e possuem condições de soerguimento.

Decorrido este objeto, com o cumprimento das obrigações previstas no PRJ durante o período em que o Juízo entender necessário para fiscalizar e aferir a regularidade do pagamento das obrigações da devedora (no máximo em 02 anos, como visto), deve o feito recuperacional ser encerrado, ficando as demais questões que porventura possam surgir livres para serem discutidas de forma autônoma e individualizada.

Dessa feita, atestado pela Administradora Judicial o cumprimento das obrigações e o exaurimento do prazo de fiscalização previsto em lei, não se vislumbra impeditivos ao encerramento desta recuperação judicial, permanecendo a ressalva de que caso as empresas deixem de adimplir com as obrigações ainda existentes, poderá o credor lesado requerer a execução específica deste crédito ou até mesmo pleitear a falência das empresas, conforme supramencionado.

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, ante a ausência de arbitramento no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023